Tribunal: TJES
Processo: 0009118-66.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009118-66.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA HELENA DOS SANTOS

APELADO: WANDERLEI CHEVI

RELATOR(A): DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BEM COMUM – PARTILHA DE BENS OBJETO DE ACORDO EM OUTRA DEMANDA - EDIFICAÇÃO REALIZADA EM IMÓVEL DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DAS PARTES SOBRE O IMÓVEL - IMPOSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

1. Demonstrado nos autos que pertence ao genitor da ex-companheira o imóvel sobre o qual foi realizada edificação que serviu de residência ao casal, não se afigura possível acolher o pedido de “alienação de bem comum”, ante a ausência de comprovação, no caso concreto, do direito de propriedade ou outro direito sobre o imóvel, sem prejuízo do eventual direito à indenização pelas benfeitorias.

2. Por se limitar a pretensão autoral ao pedido de alienação do imóvel, impõe-se o julgamento de improcedência.

3. O direito de indenização pelas benfeitorias realizadas sobre imóvel de terceiro, ou mesmo a eventual alegação de direito próprio sobre o imóvel, podem ser deduzidas em ação autônoma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de alienação judicial c/c extinção de condomínio” ajuizada por WANDERLEI CHEVI em face de ADRIANA HELENA DOS SANTOS.

Pela sentença de fls. 157/163, o MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina julgou procedente a pretensão autoral para declarar extinto o condomínio e autorizar a alienação do imóvel descrito na petição inicial.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação (id 6304821), pugnando pela reforma da sentença alegando, em síntese, que o imóvel objeto do pedido de alienação pertence a terceiro, porquanto as partes construíram sua residência sobre a casa do genitor da Apelante, de modo que não se afigura possível o acolhimento da pretensão autoral.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais (id 6304825), alegando, em síntese, que a tese recursal suscitada pela Apelante já teria sido objeto de rejeição em momento anterior da lide, razão pela qual não deve ser acolhida.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de Março de 2024.

DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009118-66.2017.8.08.0014

APELANTE: ADRIANA HELENA DOS SANTOS

APELADA: WANDERLEI CHEVI

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de alienação judicial c/c extinção de condomínio” ajuizada por WANDERLEI CHEVI em face de ADRIANA HELENA DOS SANTOS.

Pela sentença de fls. 157/163, o MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina julgou procedente a pretensão autoral para declarar extinto o condomínio e autorizar a alienação do imóvel descrito na petição inicial.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação (id 6304821), pugnando pela reforma da sentença alegando, em síntese, que o imóvel objeto do pedido de alienação pertence a terceiro, porquanto as partes construíram sua residência sobre a casa do genitor da Apelante, de modo que não se afigura possível o acolhimento da pretensão autoral.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais (id 6304825), alegando, em síntese, que a tese recursal suscitada pela Apelante já teria sido objeto de rejeição em momento anterior da lide, razão pela qual não deve ser acolhida.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que as partes, em ação de dissolução de união estável ajuizada anteriormente, celebraram acordo judicial homologado em audiência (fls. 10,) em que convencionaram o valor do imóvel como sendo de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), cabendo a metade a cada litigante. Ademais, restou ajustado que o Apelado aceitaria receber o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) à vista, valendo a proposta pelo prazo de 30 (trinta) dias e que, em caso de não pagamento, o referido valor seria desconsiderado e qualquer das partes poderia promover a alienação do imóvel pela via judicial ou por intermédio de corretor de imóveis.

Ante o não cumprimento da proposta de pagamento, o Apelado ajuizou a presente ação visando a alienação judicial do imóvel a fim de partilhar o valor correspondente.

Não obstante, restou inequívoco nos autos que o imóvel não pertence ao casal, o que se evidencia pela certidão expedida pelo cartório de registro de imóveis de fls. 13, seja pela própria afirmação das partes, que não controvertem o referido fato. Conforme alegado por ambas as partes em suas manifestações, o bem pretendido consiste em uma edificação realizada sobre o a residência do genitor da Apelante, que consentiu que o casal ali residisse.

Resta evidente, portanto, que a pretensão de alienação do imóvel não pode ser exercida pelo Apelado, porquanto, ao contrário do que alega, o imóvel não é comum ao casal, mas pertence a terceira pessoa, segundo o que se infere dos autos.

O art. 1.228, do Código Civil, preceitua que “
o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”.

Denota-se que a faculdade jurídica que assegura a alguém a possibilidade de dispor da coisa é ínsita ao proprietário, sendo vedado que um terceiro disponha de bem de outrem.

As possíveis discussões sobre eventual direito de propriedade, posse, laje ou qualquer outro, deve ser dirigida ao proprietário ou possuidor, direto ou indireto, sendo inviável que se pretenda expropriar direito alheio sem que este integre a relação jurídico-processual.

Insta destacar,
in obter dictum
, que o eventual acolhimento do pedido autoral nesta demanda não teria eficácia em relação a terceiro, dada a limitação subjetiva da coisa julgada, nos termos previstos no art. 506, do Código de Processo Civil, cujo teor preceitua “
a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
”.

De outro lado, não se está aqui afirmando que o Apelado não possui direito a ser tutelado. Apenas que não resta demonstrado o direito de propriedade que lhe outorga a possibilidade de alienar, em nome próprio, o imóvel objeto da demanda.

O eventual direito de indenização pela edificação realizada sobre imóvel de terceiro, ou mesmo a eventual alegação de direito próprio sobre o imóvel devem ser deduzidas em ação autônoma.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS - BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL DE TERCEIRO - PARTILHA - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA FORMULADO EM SEDE RECURSAL - POSSIBILIDADE - EFEITO EX NUNC - REAL NECESSIDADE DO BENEFÍCIO POSTULADO - EFETIVA COMPROVAÇÃO - DEFERIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - A jurisprudência é firme no sentido de que benfeitorias realizadas em imóvel de propriedade de terceiro, como no caso, não podem integrar a partilha de bens, uma vez toda construção existente em um terreno presume-se juris tantum realizada pelo proprietário e à sua custa (artigo 1.253 do Código Civil), podendo-se provar o contrário em ação própria, perante o Juízo Cível, garantidos o contraditório e a ampla defesa ao proprietário registral - Portanto, qualquer pretensão relativa ao imóvel em comento somente pode ser formulada contra o proprietário, diretamente, o que demanda ação própria, tendo em vista que se trata de terceiro alheio à ação de divórcio - Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de concessão da assistência judiciária pode ser formulado em qualquer momento processual. Todavia, produz apenas efeitos ex nunc, não tendo o condão de retroagir e alcançar os atos já consumados, dentre eles a condenação da parte sucumbente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença, devendo seus efeitos compreender todos os atos a partir do momento em que for concedido o benefício.

(TJ-MG - AC: 10000205119316001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 27/05/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2021)

De igual modo, não se está aqui rechaçando o direito do Apelado de direcionar a pretensão em face da Apelante a fim de ver cumprido os termos do acordo celebrado entre as partes. Conclui-se apenas que a via processual manejada, bem como o pedido formulado – alienação de bem comum - não encontram amparo jurídico.

Deste modo, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para julgar improcedente o pedido.

Ante a nova feição sucumbencial dada à lide, condeno a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando estar a parte amparada pela gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 02/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão Virtual de 1º/4/2024 a 05/4/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões